Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0749700-83.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JUÇARA FERREIRA DOS SANTOS RUBEN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por JUÇARA FERREIRA DOS SANTOS RUBEN contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 33849912), que assim decidiu: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793/STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. 1. Trata-se de reexame de apelação cível para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no RE 855.178/SE, julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793/STF. 1.1. O acórdão em exame rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo suscitada pelo Distrito Federal asseverando que a necessidade de a União integrar o polo passivo se limita às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, sendo que o fármaco em análise, embora não padronizado pelo SUS, possui o competente registro na agência fiscalizadora. 1.2. Interposto recurso extraordinário, os autos retornaram para realização de juízo de retratação da decisão colegiada, na forma art. 1.030, II do CPC. 2. Reapreciada a situação retratada nos autos, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão e o decidido pelo STF em julgamento de recurso com repercussão geral, havendo razão suficiente para modificação do julgado. 2.1. Isso porque, a despeito de a ementa elaborada pelo julgamento do RE 855.178 SE registrar apenas que “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”, as teses desenvolvidas pela Suprema Corte no inteiro teor do julgamento do referido recurso, as quais consolidaram no Tema 973, também incluiu a necessidade de a União compor o polo passivo “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses)”, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA, haja vista “que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. 2.3. Precedentes: RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli. 3. Assim, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a despeito de possuir registro na ANVISA, a sentença deve ser cassada e o processo remetido à Justiça Federal para determinar a inclusão da União no polo passivo, conforme entendimento firmado em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. 3.1. Mantido, contudo, os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência até que outra seja proferida, nos termos do Art. 64, §4o, do CPC. 4. Apelação provida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 855.178 – Tema 793), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 16/3/2015). Oportuno ainda registrar trecho do voto condutor dos embargos de declaração opostos contra o acórdão representativo: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (g.n.). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 34018570. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031